Tribunal: TJES
Processo: 5003911-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003911-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO SILVA RAMOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003911-69.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
LOJAS SIMONETTI LTDA.

RECORRIDO
:
SEBASTIÃO SILVA RAMOS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. GUARDA-ROUPA ENTREGUE COM AVARIAS NAS PORTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL E DESCASO COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter adquirido um guarda-roupa junto à loja requerida e, no momento da montagem (ocorrida 30 dias após a entrega), constatou-se a existência de danos nas portas. Afirma que, apesar dos contatos e do envio de fotos ao montador e à loja, o problema não foi solucionado, ensejando o pedido de restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida à restituição do valor de R$1.519,05; b) condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade seria exclusiva do fabricante. No mérito, alega ausência de ato ilícito, afirmando que solicitou as peças ao fabricante, e pugna pela exclusão ou redução da condenação em danos morais, alegando mero descumprimento contratual.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 18 do CDC, a responsabilidade por vício do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, possuindo o consumidor a faculdade de demandar tanto o fabricante quanto o comerciante. No mérito, restou incontroversa a existência de vício no produto e a inércia da recorrente em sanar o problema no prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC. A alegação de que a culpa seria do fabricante por não enviar as peças não exime o comerciante perante o consumidor, configurando risco da atividade. Escoado o prazo legal sem o devido reparo, assiste ao consumidor o direito à restituição integral da quantia paga, mediante a devolução do bem.

5. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. O descaso da loja em solucionar o vício de um item essencial de mobiliário, somado à necessidade de o consumidor realizar diversas tentativas de contato e deslocamentos físicos à loja sem sucesso, caracteriza a perda do tempo útil e ofensa à dignidade do consumidor. Todavia, no que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$5.000,00 mostra-se excessivo frente aos precedentes desta Turma em casos análogos. Assim, reduzo a indenização para R$3.000,00 (três mil reais), valor que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

7. Quanto aos consectários legais do dano moral: o valor de R$3.000,00 deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)